Tribunal: TJPA
Processo: 0021383-33.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021383-33.2020.8.14.0401

APELANTE: JHONATA ALAN CARVALHO DE OLIVEIRA, ALEXANDRE MADUREIRA DA SILVA

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISO II C/C ART. 70, TODOS DO CPB. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO DO ART. 226, DO CPB. REJEITADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAS. RECONHECIMENTO FEITO PELAS VÍTIMAS EM SEDE JUDICIAL. CREDIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO TENTADO. AUSÊNCIA DE POSSE TRANQUILA DA RES FURTIVA. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não obstante a mudança na jurisprudência do STJ, no sentido de que é inválido o reconhecimento do réu feito em sede policial, quando não procedido em observância ao art. 226 do CPP, é possível observar que, no caso em tela, a condenação não foi fundamentada tão somente naqueles reconhecimentos feito pelos ofendidos, ele foi apenas uma das provas que levaram às condenações, baseada também no depoimento das vítimas em Juízo, os quais ratificaram o reconhecimento feito em sede policial, bem como, a confissão de um dos Apelantes.

2. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos colhidos em sede judicial, aliados ao reconhecimento feito pelas vítimas bem como, a confissão do Apelante, elementos esses que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca de suas culpabilidade. Mister frisar que, em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, desde que em consonância com os elementos probatórios dos autos, como ocorre no presente caso.

3. Nos termos do posicionamento jurisprudencial firmado por nossas Cortes Suprema e Superior, tem-se que o crime de roubo consuma-se com a simples posse, ainda que breve, da coisa alheia móvel, subtraída mediante violência ou grave ameaça, bastando a cessação da clandestinidade ou violência para que o poder de fato do agente adquira o caráter de posse ou detenção – mesmo que a vítima possa vir a retomar o bem, via perseguição própria ou de terceiro. Na hipótese vertente, de acordo com os fatos delineados nos autos, restou caracterizado que os apelantes tiveram a posse dos bens roubados, presos em flagrante, não havendo que se falar em desclassificação para o roubo na modalidade tentada.

4. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS à unanimidade, nos termos do voto.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer os recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte dias e finalizada aos vinte e sete dias do mês de novembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 20 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal
interposta por
JHONATA ALAN CARVALHO DE OLIVEIRA E ALEXANDRE MADUREIRA DA SILVA,
inconformados com a sentença prolatada pelo(a) Exmo.(a) Sr.(a) Juiz(a) de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que os condenou, consecutivamente, à pena de: 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto, e ao pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa; e 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto, e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa; ambos pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inc. II, c/c art. 70, do CP.

Narra a denúncia
, ao ID 10508153, que no dia 11.12.2020, na Rodovia Augusto Montenegro, por volta do meio dia, os denunciados acima epigrafados subtraíram para si, em unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com emprego de dois simulacros de arma de fogo e mediante restrição de liberdade das vítimas, um aparelho de telefone celular, relógio smartwatch, cordão e anel dourado e R$ 100,00 (cem reais), da vítima Larissa Dias Nascimento; R$ 50,00 (cinquenta reais) da vítima Rosicleia dos Santos Ferreira; joias, dinheiro e telefone celular da vítima Raiany Andressa de Souza Silva; um boné da vítima Yuri Kenned dos Santos Mendes e outros bens não individualizados no inquérito, das vítimas Elivelton Pinheiro da Luz e J. E. F. B. (adolescente).

No dia dos fatos, os denunciados entraram em uma Van de Transporte Coletivo, na Rodovia Augusto Montenegro, em frente a um box da PM, e quando o veículo chegou em frente ao Colégio Impacto, anunciaram o assalto e passaram, mediante grave ameaça com emprego de simulacros de armas de fogo, a subtrair todos os bens acima descritos, das respectivas vítimas.

Porém, em frente ao Conjunto Panorama XXI, duas viaturas da PM e uma da Guarda Municipal cercaram a Van, mas o denunciado Jhonata Alan Carvalho de Oliveira tomou a direção do veículo e saiu em alta velocidade, batendo em uma das viaturas da PM, tentando empreender fuga, porém, o veículo sequestrado acabou tombando, já em frente a rua da Marinha, no Bairro da Marambaia, momento em que os dois denunciados fizeram duas mulheres como reféns, sendo uma delas a adolescente Julia Evelin Ferreira Benjamin (adolescente), passageira da Van.

Ao constatarem que os objetos apontados para a cabeça das vítimas eram apenas simulacros de arma de fogo, os Policiais Militares Rogério Reis dos Santos e Avener Mohammed Ramos Martins conseguiram render os assaltantes e soltar as reféns.

Após a prisão, foram apreendidos na posse da dupla criminosa dois telefones celulares e R$ 129,00 (cento e vinte e nove reais), em espécie. Os denunciados foram encaminhados para a 5º Seccional da Marambaia onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante. Na Delegacia, os denunciados ficaram em silêncio nos interrogatórios e foram restituídos um telefone celular e R$ 50,00 (cinquenta reais), para a vítima Larissa Dias; um telefone celular para a vítima Raiany Andressa de Souza Silva e R$ 50,00 (cinquenta reais) para a vítima Rosicleia dos Santos Ferreira.

Em

razões recursais,
ao ID 10508263, pugna a defesa, de
ALEXANDRE MADUREIRA DA SILVA,
pela nulidade do reconhecimento por ausência das formalidades do art. 226, do CPP, no mérito, a reforma da sentença com o fim de absolver o recorrente por causa da insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP).

Em

contrarrazões
, ao ID 10508268, o RMP de 1º grau, manifesta-se para que seja
CONHECIDO
, e, no mérito,
IMPROVIDO
, para manter a condenação imposta ao apelante, mantendo-se a respeitável sentença de primeiro grau, pelos seus justos e próprios fundamentos.

Em

razões recursais,
ao ID 10508265, pugna a defesa, de
JHONATA ALAN CARVALHO DE OLIVEIRA,
pela nulidade do reconhecimento por ausência das formalidades do art. 226, do CPP, no mérito, a reforma da sentença para absolver o recorrente por insuficiência de provas.

Alternativamente, desclassificar para o crime de roubo tentado nos termos do art. 14, II, do CPB.

Em

contrarrazões
, ao ID 10508267, o RMP de 1º grau, manifesta-se para que seja
CONHECIDO
, e, no mérito,
IMPROVIDO
, para manter a condenação imposta ao apelante, mantendo-se a respeitável sentença de primeiro grau, pelos seus justos e próprios fundamentos.

Nesta Instância Superior
, a 14ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Maria Do Socorro Martins Carvalho Mendo, pronunciou-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade. No mérito, pelo
IMPROVIMENTO
, devendo a sentença vergastada ser mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

Revisão efetuada.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que as argumentações trazidas pelos apelantes
não merecem prosperar
.

Em
razões recursais
, a defesa de ambos os Apelantes
ALEXANDRE MADUREIRA DA SILVA
e
JHONATA ALAN CARVALHO DE OLIVEIRA
, alegam em um único tópico de argumentação
a nulidade do reconhecimento feito em delegacia
, procedido em desobediência ao
art
.
226
do CPP. Pugnado, na mesma toada, pela
absolvição, ante a insuficiência probatória
, pois, dada a
nulidade
acima referida, não existe qualquer outra prova em desfavor destes Réus, tendo sido sua condenação baseada apenas no frágil depoimento das vítimas e das testemunhas, estas últimas que não presenciaram o suposto crime, além do fato de que o reconhecimento fotográfico feito nos autos não pode ser admitido como prova.

Tais teses
não merecem prosperar, no entanto, é necessária a separação dos temas para melhor entendimento
.

1
. Preliminar de nulidade do reconhecimento realizado em dissonância com o art. 226, do CPP:

Em relação ao reconhecimento do réu feito em sede policial,
é certo que os tribunais pátrios, seguindo posicionamento do STJ, entendiam que as disposições contidas no art. 226 do CPB seriam mera recomendação legal, a ponto de seu descumprimento não inviabilizar a comprovação da autoria delitiva. Todavia, em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a 3ª Seção daquela Corte Superior modificaram seu entendimento
, passando a se manifestar no sentido de que
“(...) o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no
art
.
226
do Código de Processo
Penal
e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (...)” (HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021).

Na ocasião do citado julgamento pelo STJ, o Exmo. Ministro Reynaldo Fonseca afirmou que
“(...) no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do artigo
226
do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova,
sem corroboração do restante do conjunto probatório produzido na fase judicial
(...)”.

Assim, não obstante a mudança na jurisprudência, é possível observar que, no caso em tela, as condenações não foram fundamentadas tão somente naqueles reconhecimentos feitos em sede policial, ressaltando que os Apelantes foram presos em flagrante e na posse dos bens das vítimas.

Rejeito referidas preliminares
e passo a análise do mérito do recurso para melhor fundamentação do voto.

Mérito

2. Da Almejada Absolvição do Crime de Roubo Majorado. Ambos os Apelantes.

A defesa de
ALEXANDRE MADUREIRA DA SILVA
e
JHONATA ALAN CARVALHO DE OLIVEIRA
alegam a insuficiência de provas relativa à autoria do crime de roubo majorado, aduzindo que a palavra das vítimas não podem ser consideradas como verdade absoluta ao indicar os Apelantes como os autores do delito.

Aduzindo em razões recursais, como dito alhures, que não foi oportunizado o reconhecimento do Apelante, na forma do art. 226, do CPP.

De pronto, verifica-se que os argumentos esposados não merecem prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação dos Apelantes na empreitada criminosa.

Em Juízo, as vítimas YURI KENNED DOS SANTOS MENDES, LARISSA DIAS NASCIMENTO e a adolescente J. E. F. B. prestaram depoimentos narrando os fatos ocorridos totalmente harmônicos entre si, corroborados com a confissão do Apelante JHONATA ALAN CARVALHO DE OLIVEIRA, que afirma que conheceu o comparsa revel ALEXANDRE MADUREIRA DA SILVA, “da bola”.

Transcrevo, parte da sentença (ID 10508254)
in litteris
sobre os depoimentos e interrogatório colhidos sob o crivo do contraditório:

“(...)
De acordo com as declarações fornecidas pela ofendida
J. E. F. B.
, na data do fato entrou em uma VAN, de transporte alternativo, juntamente com cinco amigas e sentou-se ao lado do denunciado Alexandre, que já se estava no veículo, assim como Jhonata, que estava em pé.
Em determinado momento da viagem o denunciado Alexandre, estando armado, anunciou o assalto e mandou que todos os passageiros ficassem quietos e entregassem seus bens. Enquanto isso o denunciado Jhonata, também armado, recolhia os pertences dos passageiros que ocupavam a parte de trás da VAN e Alexandre dos da frente.
Houve uma perseguição policial, tendo o denunciado Alexandre assumindo a direção da VAN, provocando um acidente em que o veículo veio a capotar. A depoente entregou 50 reais aos meliantes. Após o acidente,
o denunciado Alexandre fez a ofendida de refém
, mas não durou nem 5 minutos, sendo os denunciados presos. Somente no dia seguinte, ao crime a declarante veio a saber, por um dos policiais, que as armas utilizadas pelos denunciados eram simulacros (ID 23929103).

A vítima
Yuri Kenned dos Santos Mendes
, motorista da VAN, disse que estava na direção do veículo quando foi surpreendido com o anúncio do assalto pelos denunciados que começaram a retirar os pertences dos passageiros, porém uma viatura policial percebeu a ação criminosa e iniciou uma perseguição que se encerrou com o capotamento da VAN e prisão dos denunciados. Entre o anúncio do assalto e o capotamento da Van decorreu entre 5 a 10 minutos (ID 23929103 e ID 53929107).

A
vítima Larissa Dias Nascimento
, ao relatar os fatos referentes ao crime, disse que ao entrar na VAN um dos denunciados mandou que ela se sentasse sem que pudesse perceber,até aquele momento, que o assalto já estava em andamento. Que sentou-se e ao levantar a o rosto viu que o denunciado apontava a arma de fogo para a sua cabeça, tendo entregue a um dos denunciados seus brincos, cordão, dinheiro, pulseira e determinado momento, um dos denunciados assumiu a direção da VAN, após perceber a aproximação da polícia, porém durante a fuga a VAN capotou, quando os policiais cercaram o veículo, sendo uma mulher feita de refém, mas logo os denunciados se entregaram. A vítima diz ter recuperado parte dos seus bens subtraídos (ID 53929107).

O
réu Jhonata Alan Carvalho de Oliveira, sob contraditório, admitiu a prática do delito, cometido em coautoria com o denunciado Alexandre, que diz conhecer da bola.
Sobre o que levou a praticar o crime, alegou estar precisando de dinheiro para comprar remédio para um filho, sendo que no dia do crime foi jogar bola e ao encontrar com Alexandre comentou que estava precisando de dinheiro. Após o denunciado Alexandre conseguir uma arma de brinquedo emprestada, subiram na VAN e depois de algum tempo anunciaram o assalto. Tanto o denunciado como seu comparsa recolheram os pertences das vítimas. A VAN veio a sofrer um acidente e virar, momento em que os passageiros começaram a sair do veículo. Os denunciados não conseguiram sair da VAN e com a aproximação da polícia, Alexandre fez uma passageira de refém, mas logo se renderam e presos pelos policiais. O denunciado pagou pelo conserto da VAN (ID 53929107 e ID 53929116).

O denunciado Alexandre Madureira da Silva não foi interrogado, tendo em vista que deixou de comparecer ao ato processual, sendo-lhe aplicada a pena de revelia. Porém, mesmo não sendo interrogado, seu comparsa Jhonata, confessa a autoria delitiva, delatando a participação de ambos na execução do crime, inclusive mencionando ter sido Alexandre a pessoa que conseguiu a arma de brinquedo para praticarem o assalto, como deixou claro em seu depoimento judicial.
(...)”.

Verifica-se assim que, em sede de Apelação, as defesas tentam desconstituir os depoimentos prestados pelas vítimas totalmente harmônicos, bem como desconstituir a confissão do Réu JHONATA ALAN CARVALHO DE OLIVEIRA.

Com as vítimas reconhecendo tanto em sede policial, quanto em Juízo os Apelantes, não havendo que se falar em nulidade.

Há declaração de certeza explicando com clareza de detalhes a situação a que foram submetidos, não trazendo os Apelantes, nada mais além do que alegação de
in dubio pro reo
.

A materialidade e a autoria delitiva encontram-se comprovadas pelo pelos depoimentos judiciais das vítimas, das testemunhas e até mesmo pelo interrogatório do acusado JHONATA ALAN CARVALHO DE OLIVEIRA.

Dos depoimentos alhures transcritos, vê-se que a prova testemunhal está em perfeita correlação com a versão apresentada pelas vítimas e por um dos Réus.

Não faz o menor sentido falar em absolvição.

Para tanto, colaciono decisão recente do STJ, em que afirma a possibilidade de condenação quando corroborado por outros meios de provas, mesmo reconhecendo que devem ser observados os requisitos do art. 226, do CPP, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL NO STJ. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. NEGATIVA DE AUTORIA. RECONHECIMENTO PESSOAL E FOTOGRÁFICO. OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. RECONHECIMENTO RATIFICADO EM JUÍZO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Uma vez que se trata de condenação já transitada em julgado, o habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de revisão criminal, ressalvada a hipótese excepcional de ilegalidade evidente, que não se faz presente.

2.
Conforme a recente jurisprudência desta Corte Superior, a não observância do disposto no art. 226 do CPP, enseja a invalidade de qualquer reconhecimento formal - pessoal ou fotográfico.

3. Consta dos autos, todavia, que foi apresentado mosaico de fotografias e realizado posterior reconhecimento pessoal pela vítima, que foi convidada a descrever a pessoa a ser reconhecida e a identificou nas fotos e entre outras pessoas colocadas lado a lado, com a devida lavratura dos respectivos autos pormenorizados, pelo que se têm como preenchimentos os requisitos mínimos previstos no art. 226 do CPP.

4. Tendo o regular reconhecimento extrajudicial do acusado sido ratificado em Juízo pela vítima, sob o crivo do contraditório de ampla defesa, além de corroborado por outras provas colhidas nos autos (imagens do sistema de segurança do local e depoimentos judiciais), não se verifica manifesto constrangimento ilegal. (grifei)

5. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, a reincidência específica justifica a exasperação da pena, na segunda fase da dosimetria, acima do patamar de 1/6.

6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 647.933/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. NULIDADE.

RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO REALIZADO EM SEDE POLICIAL E CONFIRMADO EM JUÍZO. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. O reconhecimento fotográfico constitui prova inicial que deve ser referendada por reconhecimento presencial do suspeito e, ainda que o reconhecimento fotográfico seja confirmado em juízo, não pode ele servir como prova isolada e única da autoria do delito, devendo ser corroborado por outras provas independentes e idôneas produzidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2.
Neste caso, porém, não se pode dizer que a condenação teve por lastro exclusivo o reconhecimento do agravante pelas vítimas, sendo certo que o conjunto probatório apresenta outros elementos que formaram a convicção do magistrado, levando-o a acolher a pretensão acusatória. (grifei)

3. Com relação à suposta invasão de domicílio, constata-se que as circunstâncias informadas nos autos dão conta de que os policiais ingressaram no imóvel após terem avistado o agravante, que arremessou um dos celulares subtraídos ao perceber a aproximação dos militares. Diante da situação flagrancial, o ingresso em domicílio encontra-se justificado.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 669.563/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 08/06/2021)

APELAÇÃO PENAL – ART. 157, §2º, INC. II, DO CP. 1)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ANTE A NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DO RÉU NA FASE INVESTIGATIVA EM RAZÃO DE INOBSERVÂNCIA DO RITO DO ART. 226 DO CPP – IMPROVIMENTO. É cediço que, no julgamento do HC n. 598.886/SC, de relatoria do Min. Rogério Schietti Cruz, a Sexta Turma do C. STJ, revendo anterior interpretação do art. 226, do CPP, decidiu que o reconhecimento de pessoa suspeita deve atender, sob pena do tornar-se inválido, os procedimentos previstos na legislação processual. In casu, embora o ato de reconhecimento do réu pela vítima não tenha observado o aludido ditame legal, a condenação teve suporte em outras provas produzidas, como o depoimento de policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado logo após o delito, na fase de inquérito, e do ofendido, em ambas as fases processuais, confirmando a apreensão do bem subtraído em poder do réu, a quando da prisão em flagrante em local próximo da prática criminosa, elementos que formam um conjunto probatório coeso e harmônico, apto a sustentar a condenação do recorrente
. 2) NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO CONCURSO DE PESSOAS – INVIABILIDADE. Demonstrada nos autos a autoria do apelante com a participação de um comparsa, tendo cada um deles desempenhado condutas relevantes para a prática do delito, é forçoso reconhecer a majorante do concurso de agentes, ainda que o comparsa não tenha sido identificado. 3)
DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA – IMPROCEDÊNCIA. A consumação do crime de roubo ocorre com a simples inversão da posse do bem, mediante o emprego de violência ou grave ameaça, ainda que tal posse dure apenas um breve período, e que haja imediata perseguição ao agente e recuperação da coisa roubada, tendo em vista ser prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. Entendimento adotado pelo STJ em sede de recurso repetitivo (REsp nº 1.499.050-RJ).
4) REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – PROCEDÊNCIA. Reavaliando-se as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, extrai-se que o réu não possui condenações com trânsito em julgado por fatos anteriores ao crime apurado nos autos ora em análise, de modo que os mesmos não podem macular seus antecedentes, justificando a redução da pena corpórea e pecuniária para o mínimo legal, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, as quais exasperadas em 1/3 (um terço), face à causa de aumento de pena referente ao concurso de agentes, totalizaram em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. 5) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDIMENSIONAR A PENA-BASE DO APELANTE PARA O MÍNIMO LEGAL. DECISÃO UNÂNIME. - Grifei

(11889222, 11889222, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-07, Publicado em 2022-11-25)

Sendo assim,
não há que se falar em absolvição
do crime de roubo pelas teses de insuficiência de provas e/ou negativa de autoria,
nem pela nulidade do reconhecimento na forma do art. 226, do CPP
.

2. Da Almejada Desclassificação Para o Crime de Roubo Tentado - Apelante JHONATA ALAN CARVALHO DE OLIVEIRA

O apelante pugna pela
desclassificação do crime de roubo consumado para roubo tentado
, alegando que não houve a posse tranquila da
res furtiva
, que não saiu da esfera de disponibilidade da vítima, uma vez que logo após ter subtraído os bens das vítimas, estes foram recuperados.

Do percuciente exame dos autos, verifica-se que não há como se aceitar a tese de roubo tentado, mesmo em se verificando que a
res furtiva
foi recuperada.

Conforme depreende-se dos depoimentos das vítimas, foram recolhidos seus pertences e somente devolvidos na delegacia de polícia que lavrou o flagrante, tendo sido apreendidos 02 (dois) celulares da marca Samsung e a importância de R$ 129,00 (cento e vinte e nove reais) - Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, e ainda, os Autos de Entrega (ID 10508148).

Não há lógica se falar em crime tentado, de um acusado confesso que foi preso em flagrante e havendo inversão da posse dos bens da vítima.

Nos termos do posicionamento jurisprudencial firmado por nossas Cortes Suprema e Superior,
tem-se que o crime de roubo consuma-se com a simples posse
, ainda que breve, da coisa alheia móvel, subtraída mediante violência ou grave ameaça, bastando a cessação da clandestinidade ou violência para que o poder de fato do agente adquira o caráter de posse ou detenção – mesmo que a vítima possa vir a retomar o bem, via perseguição própria ou de terceiro.

Na hipótese vertente, de acordo com os fatos delineados nos autos,
restou caracterizado que os apelantes tiveram a posse dos bens roubados
, por um bom espaço de tempo, como se vê dos depoimentos constantes dos autos.

Assim, se os meliantes obviamente já consumaram o roubo, é indiscutível que fizeram cessar o poder de fato das vítimas sobre as coisas, tendo-as para si.

Nesse sentido, trago à colação os seguintes arestos oriundos da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – APELANTES PUGNAM PELA DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO – IMPROCEDÊNCIA. 1. Dos elementos de prova, observa-se que os acusados após subtraírem os bens das vítimas, empreenderam fuga, sendo, no entanto, perseguidos por policiais, que naquele momento, estavam em ronda, e capturados na posse da res furtiva.

É cediço o entendimento pacífico nos Tribunais Superiores de que para a consumação do crime de roubo, basta que o bem saia da esfera de vigilância da vítima, como ocorreu neste caso, ainda que os agentes tenham a posse do bem por pouco intervalo e em seguida seja o bem restituído.

Omissis.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

(TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL- Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS - Processo 0018036-26.2019.8.14.0401 - Acórdão: 7412670. Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal. Data de Julgamento: 02/12/2021. Data de Publicação: 06/12/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL – rouboS SIMPLES EM CONCURSO MATERIAL (art. 157, caput, por três vezes, na forma do art. 69, ambos do Código Penal) – Recurso defensivo – Autoria e materialidade devidamente comprovadas, tanto que sequer foram objeto de insurgência das partes – Pleito que visa a desclassificação para a modalidade tentada – Impossibilidade – Alteração da posse do bem subtraído logo após cessar a grave ameaça –
Desnecessária a posse mansa e pacífica – Precedentes – Inteligência da Súmula 582, do STJ –
Parte da res subtraída que, aliás, sequer foi recuperada – Condenação mantida – Dosimetria – Reconhecimento do concurso formal – Descabimento – Delitos praticados mediante mais de uma ação, em contexto fático distintos – Circunstâncias que evidenciam, ainda, desígnios autônomos entre as três dessemelhantes condutas – Recurso desprovido. Recurso ministerial – Incidência da circunstância agravante disposta no art. 61, II, "j", do Código Penal – Não cabimento – Posicionamento revisto por este relator – Acusado que não se valeu do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID-19 para cometer os delitos – Inexistência de nexo causal entre a situação pandêmica e as condutas delitivas – Agravante não verificada 'in casu', nos termos da jurisprudência dominante – Recurso desprovido. - Grifei

(TJSP; Apelação Criminal 1500954-02.2021.8.26.0530; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Sertãozinho - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 27/01/2022; Data de Registro: 27/01/2022)

Não há, portanto, como prosperar a tese de desclassificação intentada pela defesa do apelante JHONATA ALAN CARVALHO DE OLIVEIRA.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos, e LHES NEGO PROVIMENTO, mantendo
in totum
a decisão vergastada.

É o voto.

Belém/PA, 20 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 28/11/2023